Tribunal: TJSP
Processo: 2204772-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
EXECUÇÃO – Leilão do imóvel penhorado (direitos possessórios) – Reconhecimento da simulação absoluta na cessão dos direitos possessórios sobre o imóvel à terceira-agravante – Substituição por seguro garantia judicial – Matéria que foi objeto do A.I. no 2210825-53.2021.8.26.0000 – Tema recursal prejudicado – Recurso não conhecido.